Tribunal: TJBA
Processo: 8001240-76.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001240-76.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEYVISSON LUCAS NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): JOCTA TRINDADE DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA PENA. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. GRATUIDADE E ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Deyvisson Lucas Nascimento Santos contra sentença condenatória que o apenou pelos delitos do art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 71, todos do Código Penal, fixando pena de 5 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 35 dias-multa e indenização mínima de R$ 1.518,00 por vítima. A defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP); (ii) readequação das atenuantes; (iii) inexistência de materialidade do concurso de agentes; e (iv) afastamento da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal realizado no curso da investigação padece de nulidade por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se as atenuantes de confissão e menoridade devem ser redimensionadas individualmente na fração de 1/6; (iii) determinar se há ausência de materialidade quanto ao concurso de pessoas; e (iv) verificar se é possível afastar ou reduzir a pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores compreende o art. 226 do CPP como recomendação legal, de modo que eventual descumprimento não enseja nulidade quando o conjunto probatório apresenta elementos autônomos, firmes e coerentes de autoria, como no caso, em que vítimas reconheceram o réu em ocasiões distintas, corroboradas por depoimentos policiais e confissão parcial do apelante. A nulidade exige demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP), inexistente na espécie, pois o reconhecimento não foi o único fundamento da condenação. Cada atenuante reduziria a pena na fração de 1/6, conforme orientação do STJ (AgRg no AREsp 2197169/PA). Contudo, aplicar tal critério elevaria a pena intermediária acima da fixada em primeiro grau, violando o princípio da non reformatio in pejus (art. 617 do CPP). Assim, mantém-se a fração de 2/6 aplicada conjuntamente. O conjunto probatório — especialmente os relatos das vítimas e a confissão do apelante ao admitir que acompanhava o comparsa “Isac” — demonstra atuação conjunta dos agentes, evidenciando o concurso de pessoas. A pena de multa constitui sanção cumulativa prevista no tipo penal e não pode ser afastada pelo julgador, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eventual impossibilidade econômica deve ser apreciada na execução penal, sendo possível o parcelamento (CP, art. 50). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: A inobservância do procedimento formal do art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando há outras provas robustas e coerentes de autoria, inexistindo prejuízo. A readequação das frações das atenuantes não pode resultar em situação mais gravosa ao réu, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. O concurso de agentes se configura quando os elementos probatórios revelam participação conjunta e vínculo subjetivo entre os envolvidos. A pena de multa prevista no tipo penal é de aplicação obrigatória, sendo eventual impossibilidade de pagamento matéria a ser tratada na execução. ________________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, 563 e 617; CP, arts. 50 e 157, § 2º, II e V, e 71. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1900051/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no AREsp 2197169/PA, Sexta Turma, j. 14.02.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N° 8001240-76.2025.8.05.0039, de Camaçari/Ba, em que figura como apelante DEYVISSON LUCAS NASCIMENTO SANTOS, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte do recurso e, nessa extensão, NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, pelas razões adiante alinhadas.